Tribunal: STF
Processo: AI 670979
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.        1. 
   PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO 
   DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 2. INOVAÇÕES DAS 
   RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Caso em que ofensa à Carta 
   da República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou 
   indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
2. A 
   questão que não fez parte das razões do recurso extraordinário, 
   nem foi debatida perante o Tribunal de origem, constitui inovação 
   insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade. Precedentes: AI 
   493.214-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; RE 
   346.599-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; AI 
   482.041-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau; e o AI 
   500.501-AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes.
Agravo 
   desprovido.